Tribunal: TJDFT
Processo: 0726604-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Embora a exequente tenha primeiramente discordado dos cálculos do Distrito Federal e concordado com os cálculos da Contadoria Judicial, posteriormente, concordou expressamente com os cálculos do devedor, os quais devem ser homologados, pois operou-se a preclusão contra a credora. Por conseguinte, acolhe-se a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução de R$ 3.884,36.
2. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, a exequente deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitra-se em 10% sobre o proveito econômico obtido (excesso de execução – R$ 3.884,36) (CPC/2015 85 §§ 1o 2o 3o I). Precedentes do TJDFT.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.